Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
2. A tutela de urgência deverá ser concedida ainda que a probabilidade do direito alegado não seja tão aparente em um juízo de cognição sumária, mormente porque o mais importante na análise da concessão da medida é impedir a ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação à parte, de forma a evitar ou ao menos minorar a ineficácia do provimento final.
3. Conforme ressaltado na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, da análise dos documentos acostados aos autos, verificam-se presentes todos requisitos estabelecidos pela Corte Superior, no Recurso Especial número1657156/RJ, para concessão do medicamento de alto custo ora pleiteado.
4. Recurso conhecido e provido.